Tribunal: TJDFT
Processo: 0020683-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020683-30.2016.8.07.0001 RECORRENTE: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. FORTUITO INTERNO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). 1. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. 2. Descumprido o prazo para entrega de imóvel objeto da avença, privilegia-se a incidência da cláusula penal estipulada para essa hipótese, cuja natureza precipuamente indenizatória não é cumulável com lucros cessantes. Isso em consonância com o julgamento dos Recursos Especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, sob o regime dos recursos repetitivos, oportunidade em que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 3. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que a rescisão contratual se deu por culpa da promitente compradora, sendo indevida a restituição integral dos valores pagos diante da previsão contratual de retenção de parte da quantia; b) artigo 396 do CC, defendendo que os juros de mora deverão incidir apenas após o trânsito em julgado por não ter dado causa à rescisão. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47506. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 396, 421 e 422, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a rescisão foi motivada unicamente por culpa da promitente vendedora, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010